Tribunal: TJDFT
Processo: 0723814-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA. CONCESSÃO. MEDIDA CAUTELAR IMPOSTA. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE. O descumprimento injustificado de medida cautelar diversa da prisão, imposta na decisão que concedeu a liberdade provisória ao paciente, autoriza a decretação da prisão preventiva, não só com fundamento no artigo 312, §1o, do Código de Processo Penal, mas também com base no artigo 282, § 4o, do referido diploma legal, sobretudo na hipótese dos autos, em que foram registradas diversas ocasiões em que o paciente não observa o zelo diário com o carregamento da bateria do equipamento, não compareceu ao CIME quando determinado e, por fim, foi encontrado pela equipe de monitoramento com o equipamento desinstalado, o que demonstra seu evidente desprezo com respeito às decisões judiciais.